Tribunal: TJDFT
Processo: 0740317-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740317-32.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: MARCIO SIDNEY SANTANA COSTA MONTE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE A REMUNERAÇÃO MENSAL. RESSALVA À IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. EXCEÇÃO IMPLÍCITA. MÍNIMO EXISTENCIAL. INAPLICABILIDADE. RISCO À DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de fração da remuneração mensalmente auferida pelo executado. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, vem mitigando o rigor da redação legal, para reconhecer espécie de exceção implícita à regra da impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho, como forma de garantir a harmonização entre a efetividade da tutela jurisdicional e a dignidade do devedor e de sua família, independentemente da natureza da obrigação originária. 3. O pleito de constrição parcial da remuneração auferida pelo executado, com lastro na exceção implícita apontada pelo Superior Tribunal de Justiça, encontra óbice na falta de margem financeira para deduções em qualquer medida. O salário percebido não tem a expressividade necessária para abrandar os termos da Lei. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta divergência jurisprudencial quanto à possibilidade de mitigação da impenhorabilidade da verba salarial, desde que o bloqueio não inviabilize a subsistência digna do devedor e de sua família, colacionando julgado da Corte Superior. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Assim, forçoso concluir que a dedução de qualquer fração sobre a remuneração do agravado resultaria em diferença de rendimentos capaz de afetar a sua subsistência. Dito de outro modo, o salário percebido não tem a expressividade necessária para abrandar a Lei e excepcionar a incidência de penhora sobre sua fração” (ID 21768683), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ e, nos termos da jurisprudência do STJ, “A incidência da Súmula n.7/STJ sobre o objeto da suposta divergência impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea “c” do art. 105, III, da Constituição Federal. Precedentes” (Agint no AREsp 1573489/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJ-e 1/7/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023